Tribunal: TJES
Processo: 5000838-81.2024.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000838-81.2024.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDA MARCIA ALVES DE SOUSA

APELADO: MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA COUTINHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ÁREA INFERIOR AO MÓDULO MÍNIMO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL OBSTAR RECONHECIMENTO DO DIREITO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF
E STJ
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora de ação de usucapião especial urbana contra sentença que julgou improcedente o pedido, sob fundamento de que a área usucapienda (78,12 m2) é inferior ao módulo mínimo urbano (250 m2) previsto na Lei Municipal n.º 1.723/2006 de Santa Teresa/ES, que regulamenta o Plano Diretor Urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a legislação municipal que estabelece módulo mínimo de terreno urbano pode impedir o reconhecimento da usucapião especial urbana prevista no art. 183 da Constituição Federal, quando preenchidos os requisitos constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 183 da Constituição Federal institui a usucapião especial urbana como instrumento de efetivação da função social da propriedade e do direito à moradia, estabelecendo requisitos taxativos que não podem ser restringidos por normas infraconstitucionais.

O STF, no RE 422.349/RS fixou tese vinculante (Tema 815) no sentido de que o reconhecimento da usucapião especial urbana não pode ser obstado por lei municipal que estabeleça módulos mínimos de terreno.

O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória dos precedentes vinculantes, sendo inválida a decisão que os desconsidera.

O STJ, em consonância com o STF, consolidou entendimento de que a metragem inferior ao módulo urbano não constitui impedimento à usucapião, inclusive na modalidade extraordinária (REsp 1.667.843/SC, Tema 1025).

A extinção prematura da ação sem instrução probatória para aferir o preenchimento dos requisitos legais configura cerceamento de defesa e afronta à prestação jurisdicional adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legislação municipal que estabelece módulo mínimo de terreno urbano não pode impedir o reconhecimento da usucapião, desde que preenchidos seus requisitos.

O magistrado deve observar precedentes vinculantes do STF e STJ, sob pena de violação ao art. 927, III, do CPC.

A análise de conformidade do imóvel à legislação urbanística municipal não constitui requisito para o reconhecimento do direito à usucapião, sendo matéria a ser tratada apenas na esfera administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CPC, art. 927, III; CC, art. 1.240; Lei Municipal n.º 1.723/2006 (Santa Teresa/ES).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 422.349/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.06.2015; STJ, REsp 1.360.017/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.05.2016; STJ, REsp 1.667.843/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Tema 1025, j. 03.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5000838-81.2024.8.08.0044

APELANTE
:
LINDA MARCIA ALVES DE SOUSA

APELADO
:
MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA COUTINHO

JUIZ: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
a
pelação
c
ível interposta por
LINDA MARCIA ALVES DE SOUSA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em desfavor de
MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA COUTINHO
, julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência do pleito no fato de a área que a autora pretende usucapir, de 78,12 m2, ser inferior ao módulo mínimo para lote urbano estabelecido pela legislação municipal de Santa Teresa/ES (Lei n.º 1.723/2006), que prevê a dimensão mínima de 250 m2. Entendeu o douto magistrado sentenciante que a pretensão de usucapir apenas uma parte do lote original encontra óbice na referida lei orgânica municipal que regulamenta o Plano Diretor Urbano.

Em suas razões recursais a
a
pelante sustenta, em suma, que a
sentença
afronta diretamente a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 422.349/RS (Tema 304),
sendo certo que
, "preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote)".

Assevera, ainda, que o juízo
a quo
desconsiderou o comando do artigo 927 do CPC, que impõe a observância da jurisprudência uniformizada dos tribunais superiores,
pugnando
, ao final, pelo provimento do recurso para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, eis que n
ão houve triangularização da relação processual.

Pois bem. A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se a perquirir sobre a possibilidade de legislação municipal obstar o reconhecimento da usucapião especial urbana, prevista no artigo 183 da Constituição da República, quando a área do imóvel usucapiendo for inferior ao módulo urbano local.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Desde pronto adianto que
a irresignação da apelante merece integral provimento.

A questão posta a deslinde já foi objeto de análise aprofundada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 422.349/RS, Tema
815,
de relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Naquela oportunidade, a Suprema Corte, em decisão com eficácia vinculante, firmou a seguinte tese:

"Preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote)."

A
ratio decidendi
do referido julgado assenta-se na supremacia da norma constitucional, que instituiu a usucapião especial urbana como um instrumento de concretização da função social da propriedade e do direito à moradia, não podendo sua eficácia ser limitada ou suprimida por normas de hierarquia inferior, como é o caso da lei municipal que institui o Plano Diretor.

O direito à usucapião especial urbana, uma vez preenchidos os requisitos taxativamente elencados no artigo 183 da Carta Magna – a saber: (i) posse de área urbana de até 250 m2; (ii) por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição; (iii) utilizando-a para sua moradia ou de sua família; e (iv) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural – constitui direito subjetivo do possuidor, que não se submete a outras condicionantes que não as previstas pelo próprio texto constitucional.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido com base, unicamente, na dimensão do lote ser inferior àquela prevista na Lei Municipal n.º 1.723/2006, incorreu em manifesto
error in judicando
, pois aplicou norma infraconstitucional em detrimento de preceito constitucional e, mais grave, desconsiderou precedente de observância obrigatória, em afronta direta ao que dispõe o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento da Suprema Corte, é pacífica:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS DO ART. 183 DA CF/88 REPRODUZIDOS NO ART. 1.240 DO CCB/2002. PREENCHIMENTO. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ÁREA INFERIOR. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DECLARATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 422.349/RS. MÁXIMA EFICÁCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL.

Cuida-se de ação de usucapião especial urbana em que a autora pretende usucapir imóvel com área de 35,49 m2.

Pedido declaratório indeferido pelas instâncias ordinárias sob o fundamento de que o imóvel usucapiendo apresenta metragem inferior à estabelecida na legislação infraconstitucional que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e nos planos diretores municipais.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 422.349/RS, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, fixou a tese de que, preenchidos os requisitos do artigo 183 da Constituição Federal, cuja norma está reproduzida no art. 1.240 do Código Civil, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote).

Recurso especial provido. (STJ, REsp 1360017/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 27/05/2016)

Cumpre salientar que o mesmo raciocínio se aplica, com ainda maior razão, à usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, cujos requisitos para aquisição da propriedade também não podem ser obstados por legislação municipal. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1025), consolidou tal entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL USUCAPIENDO COM ÁREA INFERIOR AO MÓDULO URBANO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CC: POSSE, ANIMUS DOMINI, PRAZO DE 15 (QUINZE) ANOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE NÃO SUJEITO A CONDIÇÕES POSTAS POR LEGISLAÇÃO DIFERENTE DAQUELA QUE DISCIPLINA ESPECIFICAMENTE A MATÉRIA.

Tese para efeito do art. 1.036 do CPC/2015:
O reconhecimento da usucapião extraordinária, mediante o preenchimento dos requisitos específicos, não pode ser obstado em razão de a área usucapienda ser inferior ao módulo estabelecido em lei municipal.

No caso concreto, recurso especial não provido, a fim de afirmar a inexistência de impedimento para que o imóvel urbano, com área inferior ao módulo mínimo municipal, possa ser objeto da usucapião extraordinária. (STJ, REsp n. 1.667.843/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 3/12/2020, DJe de 5/4/2021.)

Destarte, a extinção prematura do feito, sem a devida instrução para verificar o preenchimento dos requisitos legais da usucapião (posse qualificada, lapso temporal,
animus domini
, etc.), configura cerceamento de defesa e negação da prestação jurisdicional.

A análise da conformidade do imóvel com a legislação urbanística municipal é questão a ser, eventualmente, tratada em momento posterior, no âmbito administrativo, para fins de regularização registral, mas jamais como óbice ao reconhecimento do domínio pela via da usucapião, que é modo originário de aquisição da propriedade.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença
recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a devida instrução probatória acerca dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.